Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-81.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-81.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IURI PONTES FILHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO ILEGAL DO CARGO. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL. VENCIMENTOS RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Porto de Moz contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de vencimentos retroativos ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância – Zona Urbana, julgou procedente o pedido de pagamento dos salários referentes ao período de novembro de 2016 a julho de 2020, acrescidos de juros segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, em razão de afastamento do cargo decorrente de ato administrativo posteriormente invalidado por decisão judicial proferida em mandado de segurança, com consequente reintegração do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor reintegrado em razão da nulidade do afastamento tem direito ao recebimento dos vencimentos do período em que permaneceu indevidamente fora do cargo; (ii) estabelecer se a alegação de enriquecimento sem causa e de inércia do servidor afasta o dever de pagamento das parcelas remuneratórias; e (iii) determinar se a prescrição quinquenal e a submissão ao regime constitucional de precatórios interferem no reconhecimento do direito postulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não é admissível quanto ao capítulo de danos morais, porque a sentença não contém condenação por dano extrapatrimonial, inexistindo sucumbência ou utilidade recursal nesse ponto.

A Administração Pública que afasta servidor sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa impede a prestação laboral por fato exclusivamente imputável ao próprio Poder Público.

Reconhecida judicialmente a ilegalidade do afastamento e restaurada a situação funcional do servidor, a recomposição deve alcançar os efeitos patrimoniais suprimidos durante o período de indevida interrupção do vínculo.

O pagamento dos vencimentos retroativos não configura vantagem sem contraprestação, porque a ausência de exercício do cargo não decorre de opção do servidor, mas de impedimento estatal ilegítimo.

A tese de enriquecimento sem causa não favorece a Administração, pois o enriquecimento indevido ocorreria se o Município pudesse conservar os efeitos econômicos do ato inválido e deixar de pagar verbas remuneratórias devidas.

A alegação de inércia do servidor não procede, porque o autor impetrou mandado de segurança contra o afastamento, interpôs recurso contra a sentença desfavorável e, após o trânsito em julgado do acórdão que determinou seu reingresso, ajuizou a ação de cobrança dentro do lapso legal.

A demora do trâmite judicial não pode ser imputada ao servidor para afastar o pagamento de verbas de natureza alimentar decorrentes da invalidação do ato administrativo.

As pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública submetem-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, de modo que, proposta a ação em 12/01/2022, as parcelas exigíveis antes de 12/01/2017 ficam sujeitas à verificação em liquidação de sentença, sem afastar o núcleo do direito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor público reintegrado em razão da nulidade do afastamento tem direito aos vencimentos retroativos do período em que permaneceu indevidamente fora do cargo.

A vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração Pública se beneficie economicamente de ato administrativo inválido por ela praticado.

A atuação judicial tempestiva do servidor contra o afastamento afasta a alegação de inércia apta a suprimir parcelas remuneratórias.

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, cuja apuração pode ser realizada em liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.012, caput; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 00004489320128140031, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0040191-39.2008.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 2ª Câmara Cível Isolada, j. 18.04.2016.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte, porém, na parte conhecida negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 08 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da Ação de Cobrança de Vencimentos Retroativos ajuizada por IURI PONTES FILHO, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referentes ao período de novembro de 2016 a julho de 2020, acrescidos de juros segundo o índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

Consta dos autos que o autor, servidor público municipal ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância – Zona Urbana, aprovado no Concurso Público nº 001/2012, teve sua nomeação anulada por decreto municipal, sendo afastado de suas funções sem a observância do devido processo legal. Impetrou mandado de segurança nº 0001506-23.2017.8.14.0075, cuja sentença inicial foi reformada em grau recursal, determinando-se sua reintegração ao cargo. Sustentou, na presente demanda, que não recebeu os vencimentos correspondentes ao período de afastamento indevido, pleiteando a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 73.094,77 (setenta e três mil, noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) .

Regularmente citado, o Município deixou de apresentar contestação, sendo decretada sua revelia, sem aplicação automática de seus efeitos, conforme consignado na sentença . Sobreveio julgamento antecipado do mérito, com procedência do pedido de cobrança dos vencimentos retroativos.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) a ausência de direito ao recebimento de valores retroativos, sob o argumento de que o servidor permaneceu longo período sem questionar o ato exoneratório, o que configuraria enriquecimento sem causa, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da vedação ao enriquecimento ilícito e do princípio do duty to mitigate the loss; (ii) a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de comprovação de lesão extrapatrimonial apta a justificar reparação; e (iii) subsidiariamente, a necessidade de observância do regime constitucional de precatórios, nos termos da Lei Municipal nº 1.118/2018, que define as obrigações de pequeno valor no âmbito do Município, requerendo, em caso de manutenção da condenação, a expedição de precatório para pagamento .

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a adequação do cumprimento ao regime de precatórios .

Apresentadas contrarrazões por IURI PONTES FILHO, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando que a reintegração decorrente da nulidade do ato exoneratório implica o restabelecimento do status quo ante, com o pagamento dos vencimentos do período de afastamento, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública .

O recurso foi recebido no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça Cível para manifestação .

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, por versar a controvérsia sobre direito patrimonial individual disponível, ausente relevância social apta a justificar a atuação ministerial na instância recursal .

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos gerais de admissibilidade, conheço da apelação, com exceção do tópico em que o Município sustenta ausência de danos morais. Nesse particular, não há interesse recursal nem utilidade do provimento jurisdicional, pois a sentença não contém capítulo condenatório por danos morais, limitando-se à condenação ao pagamento de vencimentos retroativos (novembro/2016 a julho/2020), com consectários e honorários. Inexistindo sucumbência quanto a pretensa indenização extrapatrimonial, o recurso, nesse ponto, não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Superada a questão, no mérito remanescente, a apelação não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de o servidor perceber os vencimentos correspondentes ao período em que permaneceu indevidamente afastado do cargo, em razão de ato administrativo posteriormente afastado pelo Poder Judiciário, bem como à tese recursal de que o pagamento integral das parcelas caracterizaria enriquecimento sem causa, associado à alegação de inércia do autor.

A sentença deve ser mantida.

Quando a Administração Pública, sem observância do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa, afasta servidor do exercício do cargo, impede a prestação laboral por fato exclusivamente imputável ao próprio Poder Público. Reconhecida a ilegalidade do afastamento do servidor determinado em novembro de 2016 e restaurada posteriormente a sua situação funcional, como no presente caso, com o julgamento da apelação cível interposta nos autos do mandado de segurança nº 0001506-23.2017.8.14.0075, através do Decreto nº 091/2021, de 09/08/21 (ID 26540594), a recomposição deve ser garantida, alcançando os efeitos patrimoniais que foram suprimidos durante o período de indevida interrupção do vínculo. A remuneração do servidor possui inequívoca natureza alimentar e integra o conteúdo mínimo de proteção do regime jurídico constitucional dos agentes públicos; por isso, não se admite que a Administração transfira ao servidor o ônus econômico do ato inválido que praticou.

Nesse contexto, o pagamento dos vencimentos retroativos não se confunde com “vantagem sem contraprestação”. A ausência de prestação de serviço, no intervalo, não decorre de opção do servidor, mas de impedimento estatal indevido. O que se tutela, portanto, é a restituição do patrimônio jurídico afetado por ato ilegítimo, com restauração do status funcional e de suas consequências remuneratórias, evitando que o ente público se beneficie financeiramente da própria ilegalidade.

A tese de enriquecimento sem causa, tal como formulada, inverte a lógica do sistema. O enriquecimento indevido ocorreria, na verdade, se o Município, após afastar o servidor de maneira ilegítima, pudesse conservar os efeitos econômicos dessa atuação, deixando de pagar vencimentos de período em que o agente permaneceu impedido de exercê-lo por determinação estatal. A vedação ao enriquecimento sem causa não serve como salvo-conduto para a Administração manter proveito patrimonial oriundo de ato inválido; ao contrário, funciona como argumento de reforço para a necessidade de recomposição integral das parcelas remuneratórias não pagas.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. NULIDADE DO ATO . SÚMULA 20, DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que declarou a nulidade de ato de exoneração de servidor público, determinando sua reintegração ao cargo e o pagamento de vencimentos retroativos, em razão da ausência de processo administrativo disciplinar para apuração de suposto abandono de cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade do ato administrativo de exoneração de servidor público sem a instauração de processo administrativo; e (ii) a possibilidade de pagamento de vencimentos retroativos, sob alegação de enriquecimento sem causa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ato de exoneração sem prévio processo administrativo disciplinar contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5º, LV, e art . 41, § 1º, da Constituição Federal. 4.
A nulidade do ato de exoneração implica o restabelecimento do vínculo funcional do servidor, sendo devido o pagamento dos vencimentos retroativos. A tese de enriquecimento sem causa não se aplica, uma vez que o vínculo permanece ininterrupto durante o período em questão.
5. O servidor público reintegrado ao cargo, em razão da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens, que lhes seriam pagas durante o período de afastamento, sendo possível a condenação ao pagamento de parcelas. 6. Jurisprudência consolidada do STF e STJ reforça a necessidade de observância dos procedimentos administrativos para atos punitivos . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004489320128140031 25301748, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Público) –
grifamos.

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DE 5 ANOS NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO PROCESSANTE PRESIDIDA POR SERVIDOR NÃO-ESTÁVEL. NULIDADE INSANÁVEL. DIREITO DO SERVIDOR DE SER REINTEGRADO E DE SER INDENIZADO PELOS SALÁRIOS QUE DEIXOU DE RECEBER PELA DEMISSÃO ILEGAL. PRESCRIÇÃO - EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS DO ESTADO, OCORRE COM CINCO ANOS. AFASTADA AS CUSTAS PROCESSUAIS EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 10% SOBRE A CONDENAÇÃO. 1. Ante o disposto no art . 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. A prescrição da pretensão punitiva administrativa não restou configurada, na medida em que, havendo a interrupção do prazo com a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, não decorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos entre a data de recontagem do prazo prescricional e a publicação do ato demissionário . 3. Nulidade insanável na formação da comissão processante por ter sido presidida por servidor não estável, o que gera o direito do servidor ser reintegrado ao cargo anteriormente ocupado.
4. O servidor público reintegrado, em razão da anulação judicial do ato exonerativo, tem direito à indenização referente aos vencimentos não percebidos no período em que ficou afastado, compreendido entre o ato de demissão e sua reintegração . 5. O prazo prescricional para a cobrança de débito em face da Fazenda Pública é de 5 (cinco) anos, nos moldes do Decreto nº 20.910/326.
Honorários Advocatícios fixados por equidade . 7. No que tange à correção monetária em face da Fazenda Pública deve-se aplicar o seguinte: [1] até a vigência da Lei 11.960/2009, o INPC; [2] na vigência da Lei 11.960/2009 (30/06/2015) até 25/03/2015, o índice oficial de atualização básica da caderneta de poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9 .494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; [3]após 25/03/2015, o IPCA-E, em atenção ao que deliberou o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Modulação dos efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425 .8. Já no que diz respeito aos juros de mora, estes incidem: [1] no percentual de 0,5% a.m. até a vigência da Lei nº 11 .960/2009; [2] de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e [3] após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m . (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).9. Apelações conhecidas e parcialmente providas.(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0040191-39.2008.8.14 .0301 9999158740, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª Câmara Cível Isolada)

Também não procede a alegação de inércia do servidor. Consta das próprias razões recursais que o autor impetrou o Mandado de Segurança nº 0001506-23.2017.8.14.0075 para combater o afastamento; houve sentença inicialmente desfavorável; foi interposta apelação; e o acórdão, transitado em julgado em 14/05/2021 (ID 26540591) reformou a decisão para determinar o reingresso do servidor no cargo, tendo sido proposta pelo servidor a ação de cobrança em 12/01/2022. Portanto, não prospera a narrativa de desídia ou abandono do direito. A demora inerente ao trâmite judicial, inclusive com julgamento em segundo grau, não pode ser imputada ao jurisdicionado como fato apto a afastar verbas de caráter alimentar.

Quanto à prescrição quinquenal, por ser matéria de ordem pública, de ofício passo a examiná-la. Registra-se que as pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública submetem-se ao prazo de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Considerando que a presente ação foi proposta em 12/01/2022, a prescrição alcança as parcelas exigíveis anteriormente a 12/01/2017, mantendo-se hígido o direito às prestações vencidas dentro do quinquênio que antecede o ajuizamento. De todo modo, tratando-se de condenação ilíquida, a apuração do montante devido, com a estrita observância de eventuais parcelas atingidas pela prescrição, deverá ser realizada na fase de liquidação, sem que isso desautorize a manutenção do decreto condenatório quanto ao núcleo do direito reconhecido.

Diante do exposto, conheço parcialmente do presente recurso, e na parte conhecida, nego provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença. Contudo, quanto a prescrição, por ser matéria de ordem pública, afasto de ofício o pagamento das verbas anteriores a 12/01/2022, eis que afetadas pela prescrição quinquenal.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026